Tribunal: CARF
Processo: 10183.725729/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
FRETE NO MERCADO INTERNO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DA COFINS. ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO FISCAL.
A suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 40, § 6°-A, da Lei n.° 10.865/2004 restringe-se às receitas de frete referentes àquele contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno, exclusivamente para o transporte realizado dentro do território nacional.
Os Atos Declaratórios Executivos (ADEs), emitidos nos termos da Instrução Normativa vigente, constituem os atos administrativos concessivos da habilitação ao referido regime suspensivo, aplicável às pessoas jurídicas qualificadas como predominantemente exportadoras.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
O ICMS destacado nas notas fiscais, que compôs a base de cálculo tributada, conforme julgamento proferido no Recurso Extraordinário n.° 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser excluído.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
FRETE NO MERCADO INTERNO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DO PIS/PASEP. ATOS DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO FISCAL.
A suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 40, § 6°-A, da Lei n.° 10.865/2004 restringe-se às receitas de frete referentes àquele contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno, exclusivamente para o transporte realizado dentro do território nacional.
Os Atos Declaratórios Executivos (ADEs), emitidos nos termos da Instrução Normativa vigente, constituem os atos administrativos concessivos da habilitação ao referido regime suspensivo, aplicável às pessoas jurídicas qualificadas como predominantemente exportadoras.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
O ICMS destacado nas notas fiscais, que compôs a base de cálculo tributada, conforme julgamento proferido no Recurso Extraordinário n.° 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser excluído.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. SÚMULA CARF 163.
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725729/2012-97
ACÓRDÃO
3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAFRO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
FRETE NO MERCADO INTERNO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DA COFINS. ATOS
DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 40, § 6°-A, da
Lei n.° 10.865/2004 restringe-se às receitas de frete referentes àquele
contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno, exclusivamente para o transporte realizado dentro do
território nacional.
Os Atos Declaratórios Executivos (ADEs), emitidos nos termos da Instrução
Normativa vigente, constituem os atos administrativos concessivos da
habilitação ao referido regime suspensivo, aplicável às pessoas jurídicas
qualificadas como predominantemente exportadoras.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
O ICMS destacado nas notas fiscais, que compôs a base de cálculo
tributada, conforme julgamento proferido no Recurso Extraordinário n.°
574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser excluído.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
FRETE NO MERCADO INTERNO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DO PIS/PASEP. ATOS
DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO
BENEFÍCIO FISCAL.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
2
A suspensão da incidência das contribuições prevista no art. 40, § 6°-A, da
Lei n.° 10.865/2004 restringe-se às receitas de frete referentes àquele
contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no
mercado interno, exclusivamente para o transporte realizado dentro do
território nacional.
Os Atos Declaratórios Executivos (ADEs), emitidos nos termos da Instrução
Normativa vigente, constituem os atos administrativos concessivos da
habilitação ao referido regime suspensivo, aplicável às pessoas jurídicas
qualificadas como predominantemente exportadoras.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
O ICMS destacado nas notas fiscais, que compôs a base de cálculo
tributada, conforme julgamento proferido no Recurso Extraordinário n.°
574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser excluído.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. SÚMULA CARF 163.
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para se excluir o ICMS destacado da base de cálculo do PIS/COFINS
cobrado nestes autos.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
3
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o seguinte trecho relatório da
DRJ:
“Conforme descrição do relatório fiscal (fls. 36 a 39), o lançamento foi efetuado com
base nas informações fornecidas pelo sujeito passivo à fiscalização, a qual verificou
que houve exclusão indevida de receitas da base de cálculo do PIS e da COFINS com
base no artigo 40, parágrafo 6oA, da Lei no 10.865/2004, que prevê a suspensão das
contribuições incidentes sobre as receitas com frete contratado por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora. Verificando que as empresas tomadoras do
serviço não estavam previamente habilitadas por meio de Ato Declaratório
Executivo (ADE), nos termos da Instrução Normativa SRF No 595/2005, autoridade
fiscal intimou a interessada a apresentar os Atos Declaratórios Executivos
relacionados aos serviços de frete em relação aos quais levou em conta a suspensão
do PIS e da Cofins.
Em resposta anexada às fls. 504 a 506, a pessoa jurídica alegou que o artigo 40 da
Lei no 10.865/2004 não impõe a necessidade de ato declaratório para a contratante
dos serviços ser considerada pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Não apresentados os Atos Declaratórios Executivos previstos na Instrução
Normativa SRF no 595, de 2005, foi lavrado o auto de infração ora combatido.
Cientificado em 29/11/2012, o sujeito passivo apresentou em 19/12/2012 a
impugnação de fls. 558 a 579, na qual apresenta, em síntese, as seguintes
alegações:
- A regra prevista no artigo 40 da Lei no 10.865/2004 não são aplicadas apenas a
empresas preponderantemente exportadoras.
- foram indevidamente desconsiderados os CTRC’s emitidos com suspensão, pois os
serviços foram pactuados com fim de exportação ou industrialização para
exportação.
- Destaca a previsão do § 5o do artigo 40 da Lei no 10.865/2004 de penalidade ao
adquirente que der destinação diversa de exportação aos produtos adquiridos com
suspensão, para argumentar que seria o adquirente obrigado a recolher as
contribuições não pagas pelo fornecedor.
- Alega que as normas do artigo 40 da Lei no 10.865/2004 não se aplicam aos
prestadores de serviço de frete, pois os parágrafo 6oA permitiria o benefício da
suspensão sem nenhuma obediência às condições estabelecidas pela SRF (§§ 4o e
5o).
- Defende que o § 8o estende a suspensão da incidência do PIS e da COFINS para a
hipótese de frete de produtos vendidos a comercial exportadora com fim específico
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
4
de exportação, a qual não precisa ser pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, concluindo que as receitas de serviços de transporte dentro do
território nacional, de qualquer produto, adquirido por qualquer empresa comercial
exportadora, com fim específico de exportação, estariam albergadas pelo benefício
da suspensão das contribuições em questão.
- Menciona o artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal para defender que
não incide PIS e COFINS sobre os serviços de frete de produtos destinados a
exportação.
- Cita jurisprudências sobre incidência de CSLL e CPMF, tradução de documentos
estrangeiros e autencidade de documentos;
- Alega que os CTRC’s são documentos fiscais que obrigam as partes(prestador e
tomador) e que o tomador do serviço tinha conhecimento que a contratação foi
feita com suspensão do PIS e da COFINS, por isso os documentos estariam corretos.
- Sustenta que, tendo o fisco discordado das informações, deveria diligenciar junto
às empresas tomadoras do serviço;
- Não havendo irregularidades apontadas pelo fisco na emissão dos CTRC’s, significa
que são documentos idôneos, não tendo sido questionados pelos tomadores de
serviços. Uma vez que a autuante não desqualificou os CTRC’s emitidos, estaria
comprovado que os serviços de frete foram prestados para pessoa jurídica
preponderantemente exportadora ou comercial exportadora.
- Não é justo que a impugnante seja penalizada, uma vez que os tomadores de
serviço se beneficiaram da suspensão ao contratar serviço mais barato.
- Junta documentos para demonstrar que os serviços de frete prestados a outras
transportadoras foram realizados com suspensão de PIS e COFINS, pois estas
pactuaram os serviços junto aos tomadores com a suspensão desses tributos.
- A Instrução Normativa SRF no 595/2005 não se aplicaria aos serviços de frete pois
é anterior a vigência do artigo 40, § 6oA da Lei no 10.865/2004, que estendeu a
suspensão do PIS e da COFINS aos serviços de frete.
- Alega que a multa aplicada (75%) é exorbitante, mencionando doutrina e
jurisprudência, invocando a garantia constitucional de vedação ao confisco.”
Em julgamento, a DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada, em acórdão
assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
FRETE
NO
MERCADO
INTERNO
CONTRATADO
POR
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
SUSPENSÃO
DA
COFINS.
ATOS
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
5
DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep ficará suspensa no caso de receitas
decorrentes de serviços de frete no mercado interno contratados por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora para o transporte, dentro do território nacional,
dos produtos mencionados, adquiridos ou destinados à exportação ou venda a
comercial exportadora com fim
específico de exportação. (art. 40, Lei no 10.865/2004).
A habilitação ao regime de suspensão será concedida por meio de Ato Declaratório
Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat, publicado no Diário
Oficial da União (art. 6o da Instrução Normativa SRF no 595/2005). Não comprovada
a existência do Ato Declaratório Executivo (ADE), não é aplicável a suspensão da
tributação estabelecida no § 6o-A da Lei no 10.865, de 2004.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
FRETE
NO
MERCADO
INTERNO
CONTRATADO
POR
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DO PIS/PASEP. ATOS
DECLARATÓRIOS EXECUTIVOS NÃO APRESENTADOS. INAPLICABILIDADE DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep ficará suspensa no caso de receitas
decorrentes de serviços de frete no mercado interno contratados por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora para o transporte, dentro do território nacional,
dos produtos mencionados, adquiridos ou destinados à exportação ou venda a
comercial exportadora com fim
específico de exportação. (art. 40, Lei no 10.865/2004).
A habilitação ao regime de suspensão será concedida por meio de Ato Declaratório
Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat, publicado no Diário
Oficial da União (art. 6o da Instrução Normativa SRF no 595/2005). Não comprovada
a existência do Ato Declaratório Executivo (ADE), não é aplicável a suspensão da
tributação estabelecida no § 6o-A da Lei no 10.865, de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, estruturado nos
seguintes tópicos recursais:
 DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 40 DA LEI N° 10.865, DE
30/04/2004;
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
6
 DOS CTRCS EMITIDOS PELA RECORRENTE;
 DA INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 585, DE
27/12/2005, AO PRESENTE CASO;
 DA AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS;
 DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO; e
 DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 40 DA LEI N° 10.865, DE
30/04/2004.
A Recorrente sustenta que houve interpretação equivocada do art. 40 da Lei n.°
10.865/2004, especialmente no que se refere à extensão e aos destinatários das regras de
suspensão do PIS/COFINS.
Confira-se o texto da norma vigente à época dos fatos:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita
bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os
impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
7
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que trata este artigo,
der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a recolher as contribuições
não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa de mora, ou de ofício,
conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o caput
deste artigo.
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como
as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a frete
contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado
interno para o transporte dentro do território nacional de:
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos
na forma deste artigo; e
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá referir-se
ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional.
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese de
vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto transportado
destina-se à exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação - RE.”
Argumenta a Recorrente que o conceito de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, definido no § 1o do art. 40, tem por finalidade regular a aplicação da suspensão nas
operações de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
dirigindo-se ao vendedor desses bens, e não aos prestadores de serviço de frete.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
8
Nos termos do caput e dos §§ 2o e 3o, a suspensão do PIS/COFINS aplica-se às
vendas desses produtos, assegurando, inclusive, a manutenção dos créditos pelo estabelecimento
industrial fornecedor. Já os §§ 4o e 5o estabelecem obrigações e penalidades exclusivamente para
o adquirente (pessoa jurídica preponderantemente exportadora), inclusive no caso de destinação
diversa da exportação, deixando claro que eventual recolhimento é exigível do adquirente, e não
do fornecedor.
A Recorrente destaca que o § 6o-A do art. 40 apenas estende o benefício da
suspensão às receitas de frete, relativas ao transporte interno de produtos destinados à
exportação, sem impor aos prestadores de serviço de frete o cumprimento das condições
previstas para os adquirentes (§§ 4o e 5o), tampouco prever qualquer penalidade contra eles.
Trata-se de norma de extensão do benefício, e não de criação de novas obrigações.
Ressalta, ainda, que o § 8o amplia expressamente a suspensão às hipóteses de frete
contratado por empresa comercial exportadora, mesmo quando esta não seja pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, afastando a tese de que tal condição seria indispensável.
Conclui, assim, que (i) a suspensão do PIS/COFINS sobre receitas de frete não está
condicionada à qualificação do adquirente como pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, (ii) que as regras de controle, declarações e penalidades do art. 40 não se aplicam ao
prestador de serviços de frete e, por fim, que (iii) as receitas de transporte interno de produtos
destinados à exportação, inclusive quando adquiridos por empresa comercial exportadora, estão
abrangidas pelo regime de suspensão, independentemente do tipo de produto ou da natureza do
adquirente.
Em síntese, a Recorrente se defende de que a autuação extrapola o alcance da lei
ao transferir ao prestador de serviço de frete obrigações e penalidades que a legislação atribui
exclusivamente ao adquirente, contrariando a literalidade e a sistemática do art. 40 da Lei n.°
10.865/2004.
A decisão da DRJ decidiu a controvérsia da seguinte forma:
“Sabendo-se que a suspensão do PIS e da Cofins representa um benefício fiscal
concedido, o legislador procurou adotar medidas acautelatórias de modo a ser
possível se certificar que a contratante dos serviços de frete realmente se trata de
uma empresa preponderantemente exportadora.
Para tanto, a pessoa jurídica contratante do serviço de frete deverá estar
previamente habilitada à suspensão nos termos estabelecidos pela Instrução
Normativa acima apresentada, medida que somente se mostrará confirmada a
partir da obtenção do Ato Declaratório Executivo previsto no art. 6o acima
reproduzido.
Apresentado o regramento pertinente à matéria, passemos a análise dos
argumentos apresentados.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
9
Primeiramente, os termos dos contratos pactuados entre o prestador e os
tomadores do serviço não se opõem a Fazenda Pública para determinar as
condições de fruição do benefício em questão. Tais condições são estabelecidas pela
legislação tributária, cuja observância é obrigatória, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Sobre a previsão do parágrafo 5o do artigo 40 da Lei no 10.865/2004, não se aplica
ao presente caso, pois não se trata de desvio de destinação dos produtos adquiridos.
Quanto ao alcance da regra do artigo 40, no caso de frete, além do serviço
contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora (transporte
dentro do território nacional de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem), alcança também produtos destinados à exportação e
vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação.
Mas, o lançamento não trata dessa questão.
Todo o regramento do artigo 40 aplica-se às disposições do parágrafo 6oA (abaixo
transcrito), cuja aplicação não subsiste fora do seu contexto. Não fosse assim, a
previsão do parágrafo 6oA estaria contida em artigo diverso, com regramento
próprio.
Art. 40. (...)§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas
de frete, bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte
multimodal, relativas a frete contratado pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte
dentro do território nacional de:
(...) (Grifei)
No que se refere a aplicação da Instrução Normativa SRF no 595/2005, apesar de ser
anterior à vigência do parágrafo 6oA do artigo 40 da Lei no 10.865/2004, a
regulamentação da Instrução Normativa aplica-se a todas as hipóteses de
suspensão no referido artigo 40, conforme estabelecido em seu § 4o:
Art. 40 (...)
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
Para ilustrar, colacionamos julgado do CARF, o qual teve por legítima a tributação
do frete em virtude da não apresentação dos ADEs respectivos, exatamente como
verificado no presente caso.
Acórdão CARF no 3401-003.261 de 28/09/2016
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
10
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No 10.865/2004,
REGULAMENTADO PELA IN 595.RECEITAS DE FRETE INTERNO PARA EXPORTAÇÃO.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o regime de
suspensão do PIS/COFINS é aplicável: (i) nas operações de compra e venda de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas
jurídicas preponderantemente exportadoras; (ii) às receitas de frete do
transportador e às receitas auferidas pelo operador de transporte modal referentes
ao transporte de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem do fornecedor à pessoa jurídica preponderantemente exportadora; e
(iii) às receitas de frete do transportador e às receitas auferidas pelo operador de
transporte modal referentes ao transporte, na operação de exportação de produtos,
entre pessoa jurídica preponderantemente exportadora e o ponto de saída do
território nacional e/ou a empresa comercial exportadora.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou
serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha
emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo ("ADE") outorgando a
habilitação, o que só ocorrerá na hipótese de a Receita Federal verificar que a
pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do benefício fiscal.
Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as
empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador
(§6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos
estabelecidos.”
Entendo que o acórdão da DRJ está correto e não merece reparos.
Ora, o acórdão deixa claro que a suspensão do PIS e da COFINS sobre o frete
constitui benefício fiscal, razão pela qual o legislador teria instituído mecanismos de controle para
assegurar que o serviço seja efetivamente contratado por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. Para isso, a empresa contratante do frete deve estar previamente habilitada ao
regime, nos termos da regulamentação infralegal, o que se comprova por meio da obtenção de
Ato Declaratório Executivo (ADE).
As condições para fruição do benefício não decorrem dos contratos firmados entre
prestador e tomador do serviço, mas sim da legislação tributária, cuja observância é obrigatória
pela autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
O § 5o do art. 40 da Lei n.° 10.865/2004 não se aplica ao caso concreto, pois não há
alegação de desvio de destinação dos produtos adquiridos, mas se reconhece que a regra do art.
40, no tocante ao frete, abrange não apenas o transporte contratado por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, mas também o transporte de produtos destinados à
exportação e as vendas a empresas comerciais exportadoras com fim específico de exportação,
embora se destaque que o lançamento fiscal não versa especificamente sobre essas hipóteses.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
11
A situação em discussão é tão somente se a empresa contratante do frete,
preponderantemente exportadora, está ou não habilitada, com ADE publicado, para fins de
suspensão do PIS/COFINS no frete com destino à exportação.
Como não foram apresentados os ADEs das contratantes, se excluiu a possibilidade
de suspensão do PIS/COFINS nas operações avaliadas.
Rejeito, portanto, as alegações da Recorrente.

2 – DOS CTRCS EMITIDOS PELA RECORRENTE.
Quanto a esse ponto, a DRJ decidiu da seguinte forma:
“No que se refere a idoneidade dos CTRC’s emitidos, as informações neles inseridas
são de responsabilidade do emissor. Não trata o presente caso de inidoneidade dos
documentos, mas de fruição indevida de benefício, em desacordo com as normas
pertinentes.
Não cabe a autoridade fiscal diligenciar junto às empresas tomadoras de serviço,
pois as exigências previstas na legislação para fins de fruição da suspensão em tela
são dirigidas aos contribuintes. Ademais, a motivação do lançamento é a ausência
dos Atos Declaratórios Executivos, tendo a autoridade fiscal se certificado junto a
própria Receita Federal que estes não constavam emitidos para o período lançado
(documento de fls. 464 a 466).
A despeito de não contraditar a inexistência dos ADEs apontada pela Fiscalização, a
Interessada menciona o artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal para
defender que não incide PIS e COFINS sobre os serviços de frete de produtos
destinados a exportação.
Inicialmente destaca-se que a receita da prestação de serviço de frete não se
confunde com a receita de venda de produtos ao exterior.
Nesse ponto, o dispositivo constitucional, a seguir reproduzido, é inaplicável ao caso
em exame.
Constituição Federal
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
[...]
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
12
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o “caput” deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
A empresa autuada realiza a atividade econômica de transporte rodoviário de
cargas, o que também não pode ser confundida com a exportação de serviços para
o exterior, visto que não foram realizados serviços de transportes de cargas –
prestação de serviços de frete – para fora do país.
E como não houve a “prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior”, nem muito menos o ingresso de divisas com a
realização dos fretes em questão, incabível para o caso em pauta o disposto no
inciso II do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003,
abaixo reproduzidos:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
[...]
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
Lei no 10.833, de 2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
Dessa forma, o caso em análise não se enquadra na imunidade tributária prevista
no inciso I, § 2o, art. 149, da Constituição Federal, dado que as receitas auferidas
não são decorrentes de exportação, mas sim inerentes à prestação de serviços de
fretes cobrados em razão do transporte de carga realizado no mercado interno.
Ademais, a não incidência das contribuições sociais em apreço não pode ser
confundida com a suspensão de sua exigibilidade.
A Litigante alega que os tomadores dos serviços são empresas exportadoras.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
13
Entretanto, tal informação, isoladamente considerada, não se presta para justificar
a suspensão em debate, aplicável no caso de receita decorrente de frete contratado
mercado interno por pessoa jurídica preponderantemente exportadora, atributo que
somente poderá ser confirmado nos casos em que as contratantes dos fretes sejam
possuidoras dos ADEs respectivos, o que não restou provado no caso em exame.”
A Recorrente, por sua vez, sustenta que os serviços de frete por ela prestados
estavam vinculados a mercadorias destinadas à exportação, razão pela qual não incidem PIS e
COFINS, à luz do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, que veda a incidência de contribuições
sociais sobre receitas decorrentes de exportação. Trata-se, segundo a defesa, de garantia
constitucional, aplicável também ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.
No caso concreto, afirma-se que grande parte das mercadorias transportadas teve
como destino locais de exportação, não havendo como sustentar que se tratavam de operações
voltadas ao mercado interno. Caso a autoridade fiscal tivesse dúvidas quanto à destinação, deveria
ter diligenciado junto às tomadoras dos serviços, o que não ocorreu.
A Recorrente destaca que os CTRCs emitidos consignam expressamente que:

a operação foi realizada com suspensão do PIS/COFINS; e

o destino da mercadoria era a exportação ou a formação de lote com essa
finalidade.
Argumenta ainda que os tomadores dos serviços aderiram conscientemente à
contratação com suspensão, inclusive se beneficiando economicamente do frete mais barato, não
podendo posteriormente transferir à Recorrente eventual ônus tributário. Ademais, tais
tomadores não poderiam se creditar de PIS/COFINS, sob pena de violação às Leis nos 10.833/2003
e 10.637/2002. Afirma também que não é legítimo penalizar a Recorrente por atos praticados
pelas tomadoras, especialmente quando a legislação do art. 40, § 4o, da Lei no 10.865/2004 dirige
obrigações ao adquirente e ao vendedor de mercadorias, e não ao prestador de serviço de frete.
Sustenta, enfim, que os CTRCs foram regularmente emitidos, com indicação de
origem e destino da mercadoria, CFOP adequado e observação quanto à suspensão e à destinação
à exportação, não tendo tais informações sido desqualificadas pela fiscalização. Assim, mesmo que
se alegue ausência de alguma declaração formal, os documentos comprovam que os serviços de
frete foram prestados a pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras ou empresas
comerciais exportadoras, com mercadorias destinadas à exportação.
Não há dispositivo que autorize, de forma autônoma, a suspensão do PIS e da
COFINS sobre o frete simplesmente pelo fato de o serviço ser contratado por empresa comercial
exportadora. Tal leitura desconsidera a sistemática do artigo 40 e extrapola o alcance da norma.
O que o legislador efetivamente pretendeu foi:
(i)
assegurar a suspensão do frete quando o transporte se destinar ao ponto de
saída do território nacional, nos termos do § 7o; e
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
14
(ii)
estender essa suspensão à hipótese em que o produto vendido por pessoa
jurídica preponderantemente exportadora seja destinado a empresa
comercial exportadora, conforme dispõe o § 8o, dispensando, apenas nessa
situação específica, a exigência de que o transporte alcance diretamente o
ponto de saída do território nacional.
Em nenhuma passagem, contudo, a legislação institui como critério suficiente a
mera condição do contratante do frete como empresa comercial exportadora. Ao contrário, a
suspensão permanece vinculada à origem da mercadoria (alienada por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, regularmente habilitada nos termos da legislação) e à sua
destinação específica à exportação, não sendo possível ampliar o benefício fiscal por interpretação
extensiva ou dissociada da lógica normativa estabelecida pelo art. 40.
Assim, novamente, a suspensão do PIS e da COFINS sobre o frete constitui benefício
fiscal e, por isso, o legislador instituiu mecanismos de controle para assegurar que o serviço seja
efetivamente contratado por pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Para isso, a
empresa contratante do frete deve estar previamente habilitada ao regime, nos termos da
regulamentação infralegal, o que se comprova por meio da obtenção de Ato Declaratório
Executivo (ADE).
Alegações rejeitadas.

3 – DA INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 585, DE
27/12/2005, AO PRESENTE CASO.
A Recorrente sustenta a inaplicabilidade da Instrução Normativa SRF n.° 595/2005
ao caso concreto, afirmando que a autuação se baseou indevidamente nesse ato infralegal para
exigir requisitos não previstos em lei para a suspensão do PIS/COFINS sobre receitas de frete.
Argumenta que a IN SRF n.° 595/2005 foi editada em 27/12/2005, portanto antes
da edição das normas legais que estenderam o benefício da suspensão às receitas de frete, o que,
por si só, impediria sua aplicação às hipóteses posteriores introduzidas no art. 40 da Lei n.°
10.865/2004.
Além disso, destaca que a referida Instrução Normativa regulamenta
exclusivamente a suspensão do PIS/COFINS incidente sobre as receitas de venda de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, adquiridos por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, disciplinando procedimentos de habilitação aplicáveis às
empresas adquirentes, como a exigência de Ato Declaratório Executivo (ADE).
Ressalta-se que não existe qualquer dispositivo na IN SRF n.° 595/2005 que
imponha obrigações ou comandos normativos dirigidos aos prestadores de serviço de frete,
tampouco que condicione a suspensão das contribuições sobre essas receitas à apresentação de
ADE pelo tomador do serviço.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
15
Sustenta-se, ainda, que a suspensão do PIS/COFINS incidente sobre receitas de frete
é matéria exclusivamente regulada pelos §§ 6o-A e seguintes do art. 40 da Lei n.° 10.865/2004, os
quais não exigem a apresentação de ADE ou qualquer outro requisito formal pelo tomador para
que o prestador usufrua do benefício.
Os fatos geradores do auto de infração são do ano de 2009, portanto, posterior à
edição e publicação da IN SRF n.° 595/2005.
Nego provimento.

4 – DA AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS.
A Recorrente alega que, caso se mantenha a autuação, o lançamento fiscal deve ser
reduzido ante a necessidade de se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos
termos do julgado do RE n.° 574.706, em tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, concordo com a Recorrente.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou
serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, §
2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS.” (meus grifos)
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
16
Vale, ainda, conferir o julgado dos Embargos de Declaração opostos nos mesmos
autos:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS.
DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL
DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por
maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que
julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe
a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" –, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por
maioria, em rejeitar os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto referente ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.5.2021 (Sessão realizada por videoconferência
- Resolução
672/2020/STF).” (meus grifos)
Ora, a presente discussão administrativa é anterior a data da sessão de julgamento
do RE n.° 574.706/PR, portanto, a ela deve ser aplicado o entendimento do STF firmado em tal
julgamento: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
17
Não é diverso o entendimento adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF deste E. Tribunal Administrativo. Nesse sentido, cite-se, a título exemplificativo, o acórdão
n.° 9303-014.496, cuja ementa dispõe:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2002
PIS/COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE no
574.706/PR, firmou o entendimento de que o valor do ICMS a ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS corresponde ao montante destacado na nota fiscal,
orientação esta posteriormente acolhida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, nos termos do Parecer SEI no 7.698/2021/ME.”
Acolho, dessa forma, as alegações da Recorrente para se excluir o ICMS destacado
da base de cálculo do PIS/COFINS cobrado nestes autos.

5 – DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A Recorrente alega que a multa de ofício no patamar de 75% é exorbitante.
Observa-se que a legislação aplicável esclarece de forma inequívoca a razão da
utilização do referido percentual. O artigo 44, da Lei n.° 9.430/1996, dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
I – setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento;
pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem multa moratória; falta de
declaração; ou declaração inexata, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.”
Dessa forma, verifica-se que a multa de ofício aplicada ao presente caso decorre
diretamente da previsão legal, estando seu percentual expressamente fixado na norma, não
cabendo e à Autoridade Fiscal ou ao CARF afastar, modular ou relativizar tal comando, devendo
apenas proceder à sua aplicação objetiva, independentemente de outras considerações.

6 – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A Recorrente sustenta que o indeferimento da prova pericial foi indevido e violou os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
incisos LIV e LV, da CF). Embora a decisão recorrida tenha afirmado que a perícia seria
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
18
desnecessária por inexistirem provas que demandassem conhecimento técnico especializado, a
Recorrente entende que tal conclusão é equivocada.
Conclui-se, assim, que houve violação ao devido processo legal, tanto sob o aspecto
processual quanto material, não podendo ser mantida decisão proferida em processo no qual não
foi assegurado ao contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que
acarretaria a nulidade do acórdão recorrido.
Quanto ao pedido de prova pericial, o acórdão recorrido decidiu da seguinte forma:
“A perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, o que não é o caso. A irresignação da impugnante reside na
exigência dos atos declaratórios para a fruição do benefício da suspensão das
contribuições, fato que foi enfrentado no mérito. Indefere-se, portanto, o pedido de
diligência.
Quanto a exclusão da base de cálculo dos valores dos serviços de frete prestados às
empresas portadoras de ADE, tal fato já foi contemplado pela autoridade fiscal no
auto de infração.”
O acórdão recorrido dispensou a realização de diligência e de prova pericial, por
entender o Colegiado que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o adequado
deslinde da controvérsia.
Com efeito, existindo nos autos conjunto probatório hábil e bastante à formação do
convencimento do julgador acerca das questões fáticas discutidas, mostra-se legítimo o
indeferimento do pedido de diligência ou perícia, por se tratar de medida prescindível, sem que
disso resulte cerceamento do direito de defesa.
Tal entendimento, inclusive, encontra-se expressamente consolidado em Súmula
Vinculante deste E. CARF.
“Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Nego provimento.

7 – DA CONCLUSÃO.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725729/2012-97
19
Ante o todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para se excluir o ICMS destacado da base de cálculo do PIS/COFINS cobrado
nestes autos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 762
DF CARF MF
Original